Tribunal: TJDFT
Processo: 0028831-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. À míngua de comprovação irrefutável acerca da ausência de intenção de matar, a análise aprofundada sobre o elemento subjetivo deve ser promovida pelo juiz natural, vale dizer, o Conselho de Sentença, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime. Presentes indícios no sentido de que a vítima foi espancada até a morte, mediante inúmeros golpes, tendo-lhe sido causado sofrimento intenso e desnecessário, a qualificadora atinente ao meio cruel não se mostra manifestamente improcedente ou, ainda, divorciada do contexto fático-probatório, razão pela qual deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.